Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
VES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rosângela Ceola contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo 0705546-94.2022.8.07.0020, decretou a revelia da ré agravante sob o argumento de que o termo inicial da contagem do prazo para apresentação de defesa é a data da juntada, aos autos, do mandado de citação devidamente cumprido, não a da vista pessoal da Defensoria Pública. Nas razões recursais, a agravante pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Tendo em vista que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, deve ser concedida à agravante a oportunidade de produzir provas acerca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda, entre outros. Ante o exposto, intime-se a agravante para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora